Tribunal: TJDFT
Processo: 0744760-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744760-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, processo 0730880-22.2024.8.07.0001, que move em face de WHITE MARTINS GASES INSDUSTRIAS, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a continuidade da prestação de serviços da agravada, de fornecimento de gases para equipamentos hospitalares, bem como para se abster de promover o protesto dos títulos não pagos pelo agravante, contudo, indeferiu o pedido do agravante de depósito judicial das futuras faturas emitidas pela agravada. Na decisão ID. 65546873, conheci do agravo e indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. As partes se manifestaram quanto à possibilidade de composição amigável e requererem a suspensão do processo, o que foi deferido, ID. 66518733. Decorrido o prazo de suspensão, a agravante informou que as partes celebraram acordo extrajudicial, que foi devidamente homologado pelo Juízo a quo, ID. 72326670. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o acordo foi homologado em 17/02/2025 (ID. 226041171) e o processo foi arquivado em 28/02/2025 (ID. 227695438). Com a prolação de sentença de homologação do acordo e de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital